Tribunal: TJDFT
Processo: 0725428-10.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0725428-10.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELIA PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: JOCIARA PEREIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O O Relatório é, em parte, o da decisão de ID no 12853400, págs. 01/02, verbis: “Por intermédio do presente agravo de instrumento, C. P. da S. pretende a reforma da decisão proferida pela MMa Juíza da 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia, que indeferiu a pretensão liminar de interdição de J. P. dos S., designando audiência para realização de entrevista com a interditanda. A agravante assevera que, diversamente do consignado pela julgadora singular, faz-se necessária a antecipação da tutela, inaudita altera pars, a fim de gerir e administrar a vida civil da filha, inclusive a obtenção de benefício junto ao INSS. Para tanto, informa que a interditanda, que conta, atualmente, com vinte e três (23) anos de idade, é solteira e portadora de paralisia cerebral do tipo tetraplegia espática – CID G 80.8 G 40.9, sendo relativamente incapaz, a teor do art. 4o, inciso III, do CC. Acrescenta que a interditanda encontra-se sob os cuidados da sua genitora, ora recorrente, diante da impossibilidade de conduzir a própria vida. Invoca os arts. 747 a 758, 1.767, inciso I, todos do CPC, e 8o, 9o, inciso VII, e 87, todos da Lei no 13.176/15. Colaciona precedentes jurisprudenciais nesse diapasão. Requer, ao final, o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão resistida, com a imediata antecipação da tutela recursal, a fim de designar C. P. da S. como curadora de J. P. dos S. Pede, ainda, a concessão da gratuidade de justiça”. Acrescente-se que, por meio da referida decisão, este Relator indeferiu a antecipação da tutela recursal pleiteada. A Procuradoria de Justiça solicitou a remessa dos autos à Defensoria Pública para manifestação, porquanto a recorrida não está devidamente representada (ID no 14395283, pág. 01). A Curadoria Especial, em representação processual da agravada, pugna pela manutenção do decisum (ID no 14776481, pág. 01). Em consulta ao sistema informatizado desta egrégia Corte de Justiça, verifica-se que foi proferida sentença, em 02.03.2020, nos seguintes termos: “(...) Ante o exposto ACOLHO O PEDIDO e decreto a INTERDIÇÃO PLENA de J. P. DOS S., declarando-lhe absolutamente incapaz e nomeando-lhe como curadora sua mãe, C. P. DA S., para representá-la em todos os atos da vida civil, inclusive naqueles descritos no art. 1.782 do Código Civil, não se estabelecendo quaisquer limites à curatela. Por conseguinte, extingo o feito com resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, I do Código de Processo Civil. A curadora deverá prestar compromisso no prazo de 05 (cinco) dias, consoante a disposição inserta no art. 759 do Código de Processo Civil. (...)”. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. De acordo com as informações obtidas junto ao sistema informatizado desta egrégia Corte de Justiça, constatou-se que foi proferida sentença, em 02.03.2020, julgando procedente o pedido, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Dessa forma, proclamo a perda do objeto do presente agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Publique-se. Brasília, DF, em 16 de março de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator